Tribunal: CARF
Processo: 18470.730541/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário-de-contribuição, independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT. Entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
PRÓ-LABORE INDIRETO. EMPRÉSTIMOS A SÓCIO-ADMINISTRADOR. SIMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide a contribuição previdenciária sobre o pró-labore indireto pago a sócio-administrador sob a forma de empréstimo, quando pelas circunstâncias verificadas pela fiscalização durante a ação fiscal resta evidenciada a simulação dos fatos para encobrir a verdadeira natureza da verba.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730541/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
NOVO VISUAL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
PRÓ-LABORE
INDIRETO.
“EMPRÉSTIMOS”
A
SÓCIO-
ADMINISTRADOR. SIMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Incide a contribuição previdenciária sobre o pró-labore indireto pago a sócio-
administrador sob a forma de empréstimo, quando pelas circunstâncias
verificadas pela fiscalização durante a ação fiscal resta evidenciada a simulação
dos fatos para encobrir a verdadeira natureza da verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Álvares Feital (Suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730541/2012-37
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 503) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-62.892 (p. 491), que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de créditos constituídos pela fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 41/60), referem-se à contribuição
previdenciária da parte patronal, que foi apurada no AI no 51.031.658-1, aquela
destinada a outras entidades e fundos, apurada no AI no 51.031.659-0, além da multa
pelo descumprimento de obrigação acessória referente à omissão de fatos geradores em
GFIP (CFL 78), aplicada através do AI no 51.031.660-3, relativos ao período de
01/2009 a 12/2009.
2. No Relatório Fiscal a autoridade lançadora esclarece que:
2.1. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas durante a ação fiscal
foram as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não
oferecidos à tributação previdenciária, nem declarados em GFIP.
2.2. Cotejando as folhas de pagamento com as GFIP apresentadas pela empresa,
verificou-se que nem todas as remunerações informadas nas folhas de pagamento
constavam das GFIP, sendo assim, foi apurada a diferença pela fiscalização
(levantamento L2).
2.3. A fiscalização verificou também o pagamento de pró-labore aos sócios e
remuneração a contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Levamentos L3 e
L4).
2.4. A empresa autuada efetuava o pagamento de alimentação a seus empregados em
pecúnia, incidindo, portanto, sobre tal rubrica, a contribuição previdenciária, que foi
apurada no Levantamento L8.
2.5. A fiscalização constatou que a empresa vinha efetuando o pagamento de pró-labore
indireto a sócio, e apurou a contribuição previdenciária devida (levantamento L9).
3. A empresa autuada apresentou sua peça impugnatória de fls. 343/352, através da qual
contesta parcialmente o crédito apurado nos AI no 51.031.658-1 e no 51.031.659-0. Já
em relação ao AI no 51.031.660-3 (CFL 78), a empresa autuada concorda com a
exigência.
4. Dessa forma, foram as seguintes as razões de defesa apresentadas pela empresa
autuada:
4.1. Com relação ao Levantamento L8, aduz que a alimentação paga a seus segurados
empregados em pecúnia decorreu de Acordo Coletivo de Trabalho.
4.2. Quanto ao Levantamento L9, alega que, de fato, se trata de empréstimo efetuado
pela empresa a seu sócio, que teria sido praticamente quitado com a distribuição de
lucros.
5. Em virtude da apresentação de impugnação parcial aos autos de infração objeto do
presento processo, a parte não contestada pela empresa autuada foi transferida para o
processo 18470.732033/2012-93, conforme Termo de Transferência de fls. 474 e
planilha de fls. 780, que demonstra os valores impugnados e os parcelados pela empresa
autuada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-62.892 (p. 491), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SALÁRIO
INDIRETO.
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação fornecidos em
pecúnia, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
PRÓ-LABORE INDIRETO. “EMPRÉSTIMOS” A SÓCIO-ADMINISTRADOR.
SIMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide a contribuição previdenciária sobre o pró-labore indireto pago a sócio-
administrador sob a forma de empréstimo, quando pelas circunstâncias verificadas pela
fiscalização durante a ação fiscal resta evidenciada a simulação dos fatos para encobrir a
verdadeira natureza da verba.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 503), reiterando sua insurgência contra a tributação dos
valores referentes ao (i) auxilio-alimentação pago aos segurados empregados em pecúnia e (ii) ao
empréstimo efetuado pela empresa a seu sócio.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referente à contribuição previdenciária da parte patronal, que foi
apurada no AI no 51.031.658-1, aquela destinada a outras entidades e fundos, apurada no AI no
51.031.659-0, além da multa pelo descumprimento de obrigação acessória referente à omissão de
fatos geradores em GFIP (CFL 78), aplicada através do AI no 51.031.660-3.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 41), constituem fatos gerados das
contribuições lançadas as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, não oferecidos à tributação previdenciária, nem declarados em GFIP, nas seguintes
situações, em resumo:
 Cotejando as folhas de pagamento com as GFIP apresentadas pela empresa,
verificou-se que nem todas as remunerações informadas nas folhas de
pagamento constavam das GFIP, sendo assim, foi apurada a diferença pela
fiscalização (levantamento L2).
 A fiscalização verificou também o pagamento de pró-labore aos sócios e
remuneração a contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Levamentos
L3 e L4).
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

 A empresa autuada efetuava o pagamento de alimentação a seus empregados
em pecúnia, incidindo, portanto, sobre tal rubrica, a contribuição
previdenciária, que foi apurada no Levantamento L8.
 A fiscalização constatou que a empresa vinha efetuando o pagamento de pró-
labore indireto a sócio, e apurou a contribuição previdenciária devida
(levantamento L9).
A Contribuinte se insurge, tanto na sua impugnação, quanto nesta fase processual,
contra a tributação dos valores referentes ao (i) auxilio-alimentação pago aos segurados
empregados em pecúnia e (ii) ao empréstimo efetuado pela empresa a seu sócio.
Passemos, então, a análise individualizada dos mesmos.
Do Auxílio-Alimentação
No que tange à tributação dos valores pagos, em pecúnia, aos segurados
empregados a título de auxílio-alimentação, a Recorrente defendeu que:
(...) o acordo firmado entre o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ASSEIO E
CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, devidamente homologado
pelo MTE sob o número RJ 000503/2009, em 15/05/2009, traz em sua clausula décima
oitava a autorização para o pagamento do auxílio alimentação através de pecúnia ou
tíquete no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia e no intuito de evitar a incorporação do
mesmo ao salário, está a empresa autorizada a proceder o desconto no equivalente a
10% cio valor total do beneficio no contracheque de seus empregados.
Com isso, como vê-se das folhas de pagamento que seguiram anexas na impugnação
anteriormente apresentada, o contribuinte seguiu exatamente a determinação da referida
Convenção, não tendo que se falar na incorporação desse benefício ao salário e
consequente reflexo dessa diferença nas contribuições previdenciárias.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
9. No Levantamento L8, a fiscalização apurou a contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pela autuada a título de alimentação, em pecúnia, o que foi questionado
pela autuada, sob o argumento de que referido pagamento foi efetuado em consonância
com o Acordo Coletivo de Trabalho.
10. Não obstante o argumento da autuada, o auxílio alimentação integra a base de
cálculo quando for paga em espécie, não incidindo, contudo, quando fornecida in
natura, independentemente de inscrição no PAT, entendimento este exarado no Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011, que viabilizou a edição do Ato Declaratório PGFN no
03/2011, segundo o qual a representação da Fazenda estaria dispensada de ajuizar
cobrança e recorrer:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
11. Nos itens 5 e 6 do referido Parecer, abaixo transcrito, restou consignado que, em
razão de entendimento já pacificado no STJ, não incide contribuição previdenciária
quando o próprio empregador fornece o alimento aos seus empregados, por não
constituir verba de natureza salarial, esteja inscrito ou não no PAT, como decorrência
ou não de ACT/CCT. Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie
ou mediante depósito em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
(...)
12. A fiscalização comprovou que o pagamento do auxílio alimentação era realizado em
espécie na folha de pagamentos, conforme item 23 do Relatório Fiscal (fls. 46), de
maneira que deve integrar a base de cálculo da contribuição.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

Pois bem!
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que viabilizou a edição
do Ato Declaratório PGFN no 03/2011, tem-se que a representação da Fazenda estaria dispensada
de ajuizar cobrança e recorrer nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
Nos itens 5 e 6 do referido Parecer, abaixo transcrito, restou consignado que, em
razão de entendimento já pacificado no STJ, não incide contribuição previdenciária quando o
próprio empregador fornece o alimento aos seus empregados, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja inscrito ou não no PAT, como decorrência ou não de ACT/CCT.
Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou
mediante depósito em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e integra a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011
(...)
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
6. Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado
em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo,
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
No caso em análise, o pagamento do auxílio-alimentação era realizado em pecúnia
conforme destacado pela autoridade administrativa fiscal e não rechaçado pela Recorrente.
Assim, referida verba deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Do Empréstimo ao Sócio
Com relação aos valores pagos ao sócio da Recorrente considerados como pró-
labore indireto pela autoridade administrativa fiscal, a Contribuinte defende que os mesmos se
tratam de empréstimos realizados através de contratos de mútuo, in verbis:
A) Os referidos valores referem-se a empréstimos contratados através de contrato de
mútuo, os quais foram realizados em 2008 e 2009.
B) Com base nas datas acima expostas, improcede a alegação desse órgão de que a
celebração dos contratos ocorreram após a transferência dos valores.
C) Os referidos valores foram quitados em parte pela distribuição de lucros dos anos de
2008 e 2009, o que é prova incontestável de que não referiam-se a pro-labore indireto.
D) Há que se ressaltar ainda que a empresa não possuía Lucros Acumulados, motivo
pelo qual a quitação dos empréstimos ocorreu através de recursos obtidos por
empréstimos bancários, como se comprova no passivo bancário dos exercícios de 2008
e 2009.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

A DRJ manteve o lançamento fiscal neste particular com base nas seguintes
fundamentações:
13. Com relação ao pró-labore indireto pago ao sócio-administrador Fernando César, a
autuada alega que, de fato, se trata de empréstimo efetuado ao sócio, que teria sido
praticamente quitado quando da distribuição de lucros.
14. No entanto, a fiscalização identificou diversas situações que vão de encontro ao
argumento defendido pela impugnante, e que ressaltam a verdadeira natureza do
pagamento, qual seja, a de pró-labore indireto.
15. Destacamos das situações relatadas pela fiscalização o fato de o sócio em questão
não ter quitado o suposto empréstimo na forma definida no contrato de mútuo, o que
seria imprescindível para caracterizar a natureza de tal verba como sendo de um
empréstimo de fato.
16. Analisando o Livro Razão, juntado às fls. 276/296, e que abarca o período de
01/2008 a 06/2012, verifica-se que a empresa efetuou durante todo esse período
transferências mensais para o sócio-administrador Fernando César, que estariam sendo
abatidas do próprio pró-labore devido ao mesmo e também dos lucros que lhe eram
distribuídos no fim do exercício.
17. Das constatações relatadas pela fiscalização e que evidenciam que se tratava de fato
de pagamento de pró-labore indireto, salta aos olhos o fato de não ter havido o
pagamento do suposto empréstimo tomado pelo sócio-administrador, muito embora haja
previsão expressa no contrato de mútuo do prazo de 360 dias para a sua quitação. Muito
pelo contrário, o saldo da conta Fernando César, que em 01/2009 era de R$ 656.018,82,
em 12/2209 chegou ao montante de R$ 881.126,86, levando-se em conta apenas o
exercício de 2009, objeto da ação fiscal.
18. Consta no final do exercício de 2009 um abatimento no débito no valor de R$
540.000,00, a título de distribuição de lucros, o que serviria para abater parcialmente o
suposto empréstimo contraído no início do exercício, no valor de R$ 656.018,82.
19. No entanto, esta é mais uma demonstração de que a contabilidade foi utilizada pela
autuada apenas para simular uma situação que não condiz com a realidade dos fatos.
Isto porque, a fiscalização relata e a impugnante confirma que não possuía lucros
suficientes para serem distribuídos nesse período.
20. Em vista de tais constatações e de todas as outras relatadas pela fiscalização, e
ainda, diante da ausência de provas em sentido contrário, que poderiam ter sido
apresentadas pela empresa autuada, entendemos que foi correto o procedimento da
fiscalização ao apurar a contribuição previdenciária sobre o pró-labore indireto pago ao
sócio administrador na forma de “empréstimos”.
Também neste ponto, sem razão à Recorrente.
De fato, da análise das circunstâncias fáticas destacadas pela autoridade
administrativa fiscal em cotejo com as razões de defesa deduzidas pela Contribuinte, verifica-se
que esta não logrou êxito em desconstituir os fundamentos do lançamento fiscal.
Confira-se, pela sua importância, o excerto abaixo reproduzido do Relatório Fiscal
acerca da matéria em análise:
111.2.4 — Pro labore indireto
36. Foram efetivados pagamentos ao sócio-administrador na conta do Ativo Circulante
de número 280 "Fernando César", ou seja, não escriturados na conta 1526 "Pro Labore",
conforme pode ser verificado no Anexo XII.
37. Como a conta analítica 280 "Fernando César" encontra-se no subgrupo da conta
sintética 273 (Empréstimos), foi solicitada, por intermédio do TIF n ° 2, cuja ciência foi
em 03/08/2012, a apresentação do contrato de mútuo, relativo a tais pagamentos
efetuados. Em resposta, o contribuinte apresentou contratos particulares celebrados, o
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

que chamou de "CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO FINANCEIRO", datados
de 31/12/2008 e 31/12/2009, Anexo XV. Não foram celebrados contratos de mútuo em
2010 e 2011.
38.Em que pese esta fiscalização abranger apenas o exercício 2009, necessário se faz
uma análise horizontal da evolução da conta 280 "Fernando César" nos anos 2008 a
2012, a fim de desvendar a sua verdadeira natureza.
39. Nesta análise constatou-se diversas retiradas mensais (débitos) por parte do sócio
Fernando César, acumulando um saldo de R$ 3.229.224,83 em 06/2012. As
contrapartidas da maioria destas retiradas foram realizadas a crédito das contas 63
"Banco ltaú S/A C/ 12148-9", 77 "Unibanco" , 84 "Bradesco" e 56 "Banco do Brasil
S/A 0/6151-4". Cópia do Razão da conta 280 "Fernando César" encontra-se no Anexo
XIII.
40. Sobre os lançamentos a crédito da conta 280 "Fernando César", tecemos as
seguintes considerações:
a) Nos anos de 2008 e 2009, ,tal conta foi creditada apenas com a distribuição dos
lucros a débito da conta 1057 "Resultado do Período", realizadas em 30/12/2008 no
valor de R$ 564.345,18 e em 30/12/2009 no valor de R$ 540.000,00. Mesmo com a
compensação dos lucros restou-se um saldo na conta, em 31/12/2008, de R$ 656.018,82
e ,em 31/12/2009, de R$ 881.126,86,
b) No ano de 2010, foi creditado em 04/01/2010 o valor de R$641.201,84 a débito da
conta 707 "130 salários a pagar". A partir de 05/2010, o pro-labore do sócio, lançado a
débito da conta 714 "Pro Labore", começou a ser creditado nesta conta. Após alguns
estornos efetuados em 12/2010, o saldo desta conta já acumulava, em 31/12/2010, R$
1.421.686,79;
c) No ano de 2011, foram creditados em 03/01/2011 e em 31/12/2011 os valores
relativos a distribuição de lucros, de R$ 385.000,00 e de R$ 300.000,00
respectivamente, a débitos da conta 1057 "Resultado do Período" e o pro labore do
sócio a débito da conta 714 "Pro Labore a Pagar". Em 31/12/2011, o saldo desta conta
totalizava R$ 2.634.658,91 e em 28/06/2012, R$ 3.229.224,83.
41. Em relação aos "Contrato Particular de Mútuo Financeiro", assim nomeados pelo
contribuinte, faz-se necessário fazer algumas considerações e ressalvas:
a) O mutuante na celebração deste contrato particular foi representado pelo seu sócio-
administrador FERNANDO CESAR AZEREDO DA SILVA, mutuário dos referidos
empréstimos
b) O primeiro contrato foi celebrado em 12/2008, tendo como limite de empréstimo
exatamente o saldo da conta 280 "FERNANDO CESAR" ao final de 2008. Já o segundo
contrato, celebrado em 12/2009, tem como limite R$ 225.108,04, que corresponde à
.diferença entre o saldo da conta 280 "FERNANDO CESAR" ao final de 2009 (R$
881.126,86) e valor já coberto pelo contrato anterior (R$ 656.018,82). Observamos,
portanto, que a celebração dos contratos de mútuo ocorreram em momentos posteriores
às transferências de seus respectivos objetos;
c) O parágrafo único da Cláusula 1a dispõe que "Os valores serão liberados, conforme
solicitação do mutuário à MUTUANTE, até o limite estabelecido nesta cláusula," Tal
cláusula fixa valores a receber ao longo do próximo ano, quando na verdade o objetivo
do contribuinte ao celebrar o contrato foi justamente justificar valores já transferidos ao
sócio no ano findo;
d) A cláusula 3a estabelece que: "O pagamento da quantia tomada em mútuo será
efetivado em 360 (trezentos e sessenta) dias, não havendo cobrança de juros por
liberalidade da MUTUANTE" Frisa-se que tais pagamentos não foram efetivados por
parte do mutuário sócio no prazo estabelecido nos contratos. Além domais, não foram
fixados juros.
42. Chamemos atenção para o lançamento efetuado a crédito na conta 280 "FERNADO
CESAR" e a débito na conta 707 "13 SALÁRIO A PAGAR", em 04/01/2010, no valor
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

de R$ 641.201,84. Foram solicitados, a partir do TIF n°4 de 25/0912012,
esclarecimentos por escrito a respeito da natureza deste lançamento contábil, assim
como o documento de caixa que corroborasse tal lançamento contábil, ou seja, que
comprovasse o pagamento do 13° salário por parte do sócio. Em resposta sobre a
natureza deste lançamento, datada de 28/09/2012, Anexo VIII, o contribuinte ratificou
tratar-se de provisão para pagamento de 13° salário efetuado no 3° trimestre de 2009
sendo o valor liquidado a crédito da conta 280 "Fernando César" em 05/01/2010. Cópia
do Razão da conta 707 "13 SALÁRIO A PAGAR", encontra-se no Anexo XI.
43. Pois bem, o contribuinte apesar de solicitado não apresentou documentos que
comprovassem que o pagamento do 13° salário foi efetuado pelo sócio como forma de
diminuir a sua dívida com a sociedade empresária, concluindo assim que não o foi.
Desta forma, tal lançamento teve como único propósito diminuir o saldo da conta 280
"Fernando Cesaim, não havendo na prática o pagamento dos valores tomados a título de
empréstimo.
44. Deve ressaltar que os referidos "empréstimos" feitos ao sócio não foram declarados
como "dívidas e ônus reais" na sua "Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
2008 e 2009", o que demonstra o não reconhecimento destas transferências como uma
dívida real.
45. Outra questão relevante seria o fato de o objeto social da empresa não ser a
concessão de empréstimos, agravada ainda mais pela não cobrança de juros, o que além
de descumprir preceito legal, já que a fixação dos juros é obrigatória, de acordo com o
art. 591 do Código Civil, colocaria em risco a preservação da empresa como expressão
da sua função social.
46. De acordo com o art. 591 do Código Civil, destinando-se o mútuo a fins
econômicos, visto tratar-se de uma sociedade empresária com fins lucrativos,
presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a
que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
47. Percebe-se que o sócio administrador Fernando César pratica atos de "mera
liberalidade" que o privilegia, os quais seriam: não fixar juros contrariando exigência
legal, não declarar em sua declaração de imposto de renda os valore devidos à sociedade
empresária e ao realizar diversas retiradas mensais diminuindo o patrimônio da
entidade, registra-se nesta conta, inclusive, o pagamento de IPVA do sócio em
13/01/2011.
48. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio pertencente à ENTIDADE não pode
se confundir com o dos sócios. Deve haver uma autonomia patrimonial, A contabilidade
de uma empresa não deve se misturar com a de sócios, em observância ao Princípio
Contábil da Entidade. Portanto, a empresa deve registrar somente fatos que se refiram a
seu patrimônio, não devendo registrar como despesas da empresa contas pessoais do
sócio.
49. Percebe-se que tais contratos celebrados não possuem a essência de um contrato de
mútuo, já que na realidade evidencia tratar-se de uma operação utilizada com o objetivo
de que os pagamentos feitos aos sócios não sejam caracterizados como pro labore, visto
que os valores são retirados diversas vezes ao longo do mês e não há lucros a distribuir
no final dos exercícios que cubram o total do montante.
50. Ademais, parte da dívida do sócio com a empresa, no valor de R$ 641.201,84,
conforme já citado, foi liquidada contabilmente, em 04/01/2010- a crédito de 13o a
pagar - sem a devida comprovação documental.
51. Diante dos fatos narrados acima, os valores debitados na conta 280 "Fernando
Cesar, no decorrer do ano de 2009, objeto da auditoria fiscal, são na realidade pro labore
indireto.
52. Vale salientar que os lucros distribuídos em 30/12/2009 no valor de R$ 540.000,00
foram utilizados para compensar o saldo inicial desta conta que em 01/01/2009 já era de
R$ 656.018,82 . Desta forma, todas transferências efetuadas no decorrer do ano de 2009
foram consideradas como pro labore indireto não havendo créditos a considerar. O
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730541/2012-37

Anexo III apresenta todos as transferências efetuadas para o sócio ao longo do ano de
2009.
Para além dos pontos já evidenciados pelo órgão julgador de primeira instância,
cumpre destacar os seguintes fatos apontados pela autoridade administrativa fiscal e não
refutados pela Contribuinte através de documentação hábil e idônea:

foram efetivados pagamentos ao sócio-administrador na conta do Ativo
Circulante de número 280 "Fernando César", ou seja, não escriturados na conta 1526 "Pro
Labore";

como a conta analítica 280 "Fernando César" encontra-se no subgrupo da
conta sintética 273 (Empréstimos), foi solicitada, por intermédio do TIF n ° 2, cuja ciência foi
em 03/08/2012, a apresentação do contrato de mútuo, relativo a tais pagamentos efetuados. Em
resposta, o contribuinte apresentou contratos particulares celebrados, o que chamou de
"CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO FINANCEIRO", datados de 31/12/2008 e
31/12/2009. Não foram celebrados contratos de mútuo em 2010 e 2011;

o mutuante foi representado pelo seu sócio-administrador FERNANDO
CESAR AZEREDO DA SILVA, mutuário dos referidos empréstimos;

o primeiro contrato foi celebrado em 12/2008, tendo como limite de
empréstimo exatamente o saldo da conta 280 "FERNANDO CESAR" ao final de 2008. Já o
segundo contrato, celebrado em 12/2009, tem como limite R$ 225.108,04, que corresponde à
.diferença entre o saldo da conta 280 "FERNANDO CESAR" ao final de 2009 (R$ 881.126,86) e
valor já coberto pelo contrato anterior (R$ 656.018,82). Observamos, portanto, que a celebração
dos contratos de mútuo ocorreram em momentos posteriores às transferências de seus
respectivos objetos;

o parágrafo único da Cláusula 1a dispõe que "Os valores serão liberados,
conforme solicitação do mutuário à MUTUANTE, até o limite estabelecido nesta cláusula," Tal
cláusula fixa valores a receber ao longo do próximo ano, quando na verdade o objetivo do
contribuinte ao celebrar o contrato foi justamente justificar valores já transferidos ao sócio no
ano findo;

a cláusula 3a estabelece que: "O pagamento da quantia tomada em mútuo
será efetivado em 360 (trezentos e sessenta) dias, não havendo cobrança de juros por liberalidade
da MUTUANTE" Frisa-se que tais pagamentos não foram efetivados por parte do mutuário
sócio no prazo estabelecido nos contratos. Não foram fixados juros;

os referidos "empréstimos" feitos ao sócio não foram declarados como
"dívidas e ônus reais" na sua "Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2008 e 2009", o
que demonstra o não reconhecimento destas transferências como uma dívida real.
Neste espeque, à luz das constatações fáticas apontadas pela Fiscalização, afigura-
se correto o lançamento fiscal neste particular, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da
decisão de primeira instância neste ponto pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 522
DF CARF MF
Original